Tribunal: TJSP
Processo: 0000157-44.2020.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000710650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0000157-44.2020.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante
GABRIELA APARECIDA CARDOSO CAMARGO, é apelado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.
Compareceu para sustentação oral o Dr. Rodrigo Esteves Rolim.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente sem voto), REZENDE SILVEIRA E HERTHA
HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
GIFFONI FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0000157-44.2020.8.26.0269 ITAPETININGA VOTO No 2/3
APELAÇÃO CÍVEL no 0000157-44.2020.8.26.0269
APELANTE: GABRIELA APARECIDA CARDOSO CAMARGO
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
INTERESSADO: JNK EMPREENDIMENTOS, ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES LTDA
COMARCA: ITAPETININGA
AÇÃO: PROMESSA DE COMPRA E VENDA
VOTO No 29400
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO
PARCIALMENTE ACOLHIDA – FGTS TRANSFERIDO
PARA
A
INSTITUÇÃO
FINANCEIRA
–
VERBA
INDEVIDAMENTE
EXCLUÍDA
–
DECISÃO
PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO
EM PARTE.
Cuida-se de Apelação Cível exprobando a r. decisão de fls. 179/180, que
acolheu parcialmente Impugnação ao Cumprimento de Sentença, a fim de que a
execução prossiga pelo valor de R$-23.873,15, julgando extinta a execução.
Inconformada, insurge-se a Apelante pugnando pela reformada da r.
sentença, a fim de considerar o cálculo apresentado pela Recorrente, cujo resultado
compõe todos os valores pagos, até a importância impugnada referente ao FGTS, bem
como os honorários sucumbenciais no importe de 20% sobre o valor da condenação.
Recurso com processamento bastante; contrarrazões às fls. 294/298.
Esse o breve relato.
Com efeito a insurgência merece parcial acatamento.
Deveras, nada há que se alterar quanto aos honorários advocatícios, uma vez
que foi determinada expressamente a majoração de 15% sobre o patamar anteriormente
arbitrado, e não 20%, como pretende a Exequente.
Por outro lado, o valor de R$-14.127,90 inserido nos cálculos da Exequente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0000157-44.2020.8.26.0269 ITAPETININGA VOTO No 3/3
e impugnado pelo Apelado refere-se ao FGTS, que fora diretamente transferido à
Instituição Financeira na formalização dos contratos (fls. 49 e 76 dos autos principais),
de modo que deve ser considerado, sob pena de enriquecimento ilícito com manifesta
violação ao Princípio do Artigo 884 da Lei Civil.
Para tais fins, pois, defere-se PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica